Tribunal: TJES
Processo: 5035304-98.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035304-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE WALFGRAM VILACA
RECORRIDO: UNISP - UNIAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5035304-98.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE WALFGRAM VILACA.

RECORRIDO
: UNISP - UNIAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO CONTRATUAL OU DESCONTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor ter contratado empréstimo de R$ 600,00 junto a Requerida e sofrido descontos referentes ao pagamento de parcelas para quitação do empréstimo, em valores acima daqueles que entende devidos, incluindo mensalidade social de R$ 14,00. Em razão desses fatos, requer a condenação da ré a devolução de valores em dobro cobrados a maior, a suspensão da taxa de mensalidade social, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem: (i) verificar a regularidade dos contratos de empréstimos contraídos junto a Requerida, e seus respectivos descontos; (ii) a existência ato ilícito em decorrência dos descontos realizados na conta corrente do Autor, e o dever de indenizar por danos materiais e danos morais decorrentes dessa suposta falha;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

É incontroversa a ciência da Recorrente sobre os contratos, do qual anuiu e possui ciência de suas condições, principalmente frente instrumentos físicos devidamente assinados pelo requerido ao qual comprovam a existência de mais de um negócio jurídico firmado entre o Autor e o Recorrido, de modo que competia a parte autora
autor o ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC à alegada irregularidade na contratação do empréstimo e descontos contestados pela inicial. Nesse sentido com razão à análise do juízo de origem ao qual adoto como fundamento: “
Quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), ficou demonstrado que decorre da mensalidade do primeiro contrato celebrado em 03/07/2023, onde buscou o auxílio financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com parcelas em R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), acrescido da mensalidade de associado (Id. 39551446). Também ficou demonstrado pela documentação anexa à exordial que o Requente solicitou o cancelamento do débito automático da parcela de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), o que foi atendido pela instituição financeira, bem como que o contrato a que se refere a parcela que o Requerente busca a restituição não é objeto desta demanda e sequer foi mencionado na inicial. Importa salientar ainda que foi oportunizado ao Requerente impugnar os fatos apresentados pela Requerida quando da audiência de conciliação, mas quedou-se inerte, razão pela qual julgo improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais). Com relação ao pedido de declaração de nulidade do contrato e de restituição do valor de R$ 100,00 (cem reais) pagos a mais para quitação, verifica-se que não assiste razão ao Requerente. Isso porque para declaração de nulidade do contrato é necessária a demonstração de algum vício na pactuação, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos. Ao contrário, na inicial, o Requerente afirma que buscou a Requerida para obtenção de empréstimo pessoal, em pleno exercício da sua autonomia de vontade em celebrar contrato. Portanto, não há se falar em nulidade do contrato celebrado, eis que ausente a demonstração de qualquer vício de consentimento, ônus que incumbia ao Requerente, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, que deveria demonstrar minimamente as alegações e, via de consequência, julgo improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 100,00 (cem reais), posto que o contrato principal encontra-se hígida.”

6.

Em consequência, diante da ausência de falha na prestação de serviço ou mesmo de atividade ilícita por parte da requerida no evento, não há que se falar em reparação de supostos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)